Tribunal: TJDFT
Processo: 0001492-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Plenamente comprovada nos autos a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa, inviável o pleito recursal para desclassificação do furto para o simples.
2. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, a invasão de domicílio – conduta que não foi tipificada, pois absorvida –, torna elevada a ofensividade da conduta, repelindo o enquadramento do caso nas balizas jurisprudenciais.
3. Recurso conhecido e não provido.